Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731513-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.231.952/0001-41, AKIHIKO OKADA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em face da convolação em falência da recuperação judicial da agravada Massa Falida de Brascestas Comércio de Alimentos Ltda., extinguiu a execução em relação a essa recorrida, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, determinando o prosseguimento do feito executivo em relação aos demais devedores solidários. A agravante sustenta que, em caso de decretação da falência da sociedade empresarial, o art. 6o, inciso II, da lei n.o 11.101/05, impõe a suspensão das execuções em curso em face da falida, e não a extinção. Aduz que, em obediência aos termos da lei, o juiz responsável pela falência (processo no 0012253-13.2017.8.07.0015) determinou, na sentença que a decretou, a suspensão das execuções perante as massas falidas. Ressalta que a decretação de falência da sociedade empresarial agravada não afeta o interesse de agir do agravante. Sustenta que há distinção entre o caso objeto de discussão no presente feito e a hipótese fática analisada no recurso especial invocado pela decisão agravada para sustentar a decisão de extinguir o feito em face da sociedade empresarial recorrida (REsp n.o 1.564.021/MG). Registra que a jurisprudência deste egrégia Tribunal de Justiça e desta egrégia 4a Turma Cível é uníssona em afastar a extinção de execuções nos casos em que ocorre a decretação da falência sociedade empresarial executada. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não obstante a relevância da fundamentação recursal expendida, não se vislumbra o indispensável receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a concessão da tutela de urgência recursal postulada para afastar os efeitos da decisão agravada e, com isso, permitir que a Massa Falida de Brascestas Comércio de Alimentos Ltda. permaneça no polo passivo do processo de execução, mas com o feito suspenso em relação a essa agravada, ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, não traria qualquer benefício imediato à recorrente, porquanto não poderá, de qualquer modo, nos autos de origem, realizar atos constritos e expropriatórios do patrimônio da sociedade empresarial recorrida. Assim, a situação retratada nos autos não demanda provimento positivo imediato deste Relator. Ante o exposto, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 14:46:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator